Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VENDA DE MERCADORIA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório quanto ao crime de venda de mercadoria imprópria para o consumo quando as provas dos autos comprovam que o acusado, proprietário de um frigorífico, mesmo com o estabelecimento interditado, com vontade livre e consciente, vendia e armazenava produtos deteriorados, com adição de compostos não permitidos e com data de validade vencida.
2. Recurso conhecido e não provido.